Tribunal: TJSP
Processo: 2364527-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da execução por vício na assinatura de uma das testemunhas no instrumento contratual - Questão já decidida e afastada por ocasião da improcedência dos embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado - Preclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da execução por vício na assinatura de uma das testemunhas no instrumento contratual - Questão já decidida e afastada por ocasião da improcedência dos embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado - Preclusão consumativa configurada, ainda que se trate de matéria de ordem pública – Impossibilidade de rediscussão - Art. 507 do CPC – Precedentes - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.